Tribunal: TJBA
Processo: 8065895-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065895-14.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANDRADE MENDONCA CONSTRUTORA LTDA Advogado(s): LEONARDO CALDEIRA QUINTINO PEREIRA, OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA, ERIC HOLANDA TINOCO CORREIA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO DA EXCEÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMIANR O PROCESSAMENTO DA EXCEÇÃO I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal de IPTU e TRSD ajuizada pelo Município de Salvador. A executada alegou ilegitimidade passiva, com base em registros de promessa de compra e venda e cessão anteriores ao fato gerador. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a exceção de pré-executividade com prova documental que indica a ilegitimidade passiva da executada e se a decisão pode ser indeferida liminarmente sob argumento genérico de necessidade de dilação probatória. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade é admissível para matérias de ordem pública comprováveis por documentos (Súmula 393/STJ). 4. Os documentos registrados antes do fato gerador conferem oponibilidade ao Fisco. 5. A decisão agravada não analisou concretamente os documentos, o que configura vício de fundamentação e cerceamento de defesa. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para anular a decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação do mérito. Tese de julgamento: “1. É cabível a exceção de pré-executividade instruída com prova documental que evidencia, de plano, a ilegitimidade passiva na execução fiscal. 2. A rejeição liminar da medida, sem apreciação dos documentos e fundamentos apresentados, configura cerceamento de defesa.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; CTN, art. 34; CC, art. 1.245. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8065895-14.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ANDRADE MENDONÇA CONSTRUTORA LTDA. e como agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Desembargador Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça